Tribunal: TJDFT
Processo: 0718086-40.2022.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0718086-40.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: FONTENELE E GUALBERTO ASSESSORIA E COBRANCA EIRELI - ME AGRAVADO: ANTONIO LIMA BARBOSA DESPACHO À agravante, em cinco dias, sobre a tentativa infrutífera de intimação do agravado (id. 37566954). Brasília - DF, 21 de julho de 2022 VERA ANDRIGHI Desembargadora